Tribunal: STF
Processo: ARE 1509049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 17):



    “FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTOS RETROATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL DA DEMANDA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AOS ARGUMENTOS E INCONSTITUCIONALIDADES DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO. SITUAÇÃO JÁ ANALISADA EM JULGADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. TEMA ENFRENTADO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. DIREITO AO RECEBIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE COLEGIADO. SENTENC¸A MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5°, XXXVI, e 37, XIV, da Constituição Federal, bem como às teses fixadas nos RE nº 561.836 e nº 596.663. 



    Nas razões recursais, o ente público argumenta que não há direito adquirido à manutenção do índice fixado na decisão judicial. Argumenta que, ao assegurar o percentual em debate, o juízo de origem violou os dispositivos constitucionais suscitados e as teses dos precedentes elencados.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso com fundamento na aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 5°, XXXVI, e 37, XIV, da Constituição Federal) não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco expressamente veiculados nos embargos de declaração opostos pelo ente público. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não colheria o recurso. 



    De fato, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à recomposição salarial no percentual de 26,06%, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público distrital. Plano Collor. Reajuste salarial. Compensação. Recomposição. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(ARE 1493744 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2023. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



     1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –URV. 



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a recomposição remuneratória de servidor do Poder Executivo local, quando verificado o decréscimo salarial decorrente da conversão monetária em URV, nos termos da Lei 8.880/94. 



    3. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”(ARE 1413962 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.10.2023)



    Na mesma linha de raciocínio, figurando o mesmo Município acerca de idêntica irresignação, colho as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.423.531, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.11.2023 e ARE nº 1.423.401, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.04.2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente